Tribunal: TJDFT
Processo: 0712055-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0712055-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL MARCOS COSTA PIMENTEL APELADO: ANA CRISTINA MELO SANTIAGO DESPACHO A apelação criminal reclama comprovação de pagamento das guias recursal e inicial, em duas vias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, III e art. 31, §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso não veio acompanhado da guia recursal (ID 58172564 e 58172565), bem como não houve pedido de gratuidade de justiça. Desse modo, fica intimada a parte apelante para comprovar que tenha efetivado o recolhimento da guia inicial e de preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator